Tribunal: TJDFT
Processo: 0723144-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0723144-89.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: DAYANE CASSANI DE BRITO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interno manejado por DAYANE CASSANI DE BRITO, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência (ID 25474278) que não conheceu do agravo interno anteriormente aviado (ID 25223091). O presente apelo não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo anterior, atingido pela preclusão consumativa. Segundo decisão da lavra da Ministra REGINA HELENA, “É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de não conhecer do recurso manifestamente incabível, quando outro deveria ter sido apresentado, configurando evidente erro grosseiro, não passível de aplicação do princípio da fungibilidade. (AgInt no Ag 1434421/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/4/2021). Na mesma linha, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO NOBRE NA ORIGEM. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o disposto no art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, é cabível agravo interno contra a decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial. 2. Inviável a aplicação do princípio da fungibilidade nas hipóteses de erro grosseiro, o qual se configura quando se interpõe recurso diverso do que preceitua a lei. 3. Inexistência de dúvida objetiva quanto à impossibilidade do manejo do agravo em recurso especial desde o julgamento, pela Corte Especial, da QO no Ag n. 1.154.599/SP. 4. Precedente específico: AgInt no AREsp 1.003.647/BA, Rel. Min Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22/2/2017. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1564361/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 11/3/2021). Assim, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 26014232. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018